Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603973-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0603973-89.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS ELEIÇÕES
2022 - PROGRESSSITAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941811
21/08/2024
09:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.715

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603973-
89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
M E R O I N C O N F O R M I S M O . M A T É R I A D E V I D A M E N T E
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer
irregularidades, desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43941811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por José Roberto
Aciolli dos Santos em face do Acórdão nº 63.526 que, por unanimidade de votos,
desaprovou as contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$
37.996,42 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, artigo 35, §
2º, inciso I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43910415), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão embargado é omisso em razão de não ter considerado a documentação
apresentada pelo prestador com o intuito de comprovar a propriedade do veículo locado à
campanha eleitoral por Valdecir Avelino Arena; b) a decisão recorrida é omissa na análise
das notas fiscais relativas aos gastos com combustíveis, posto que todos os dispêndios
estão contemplados nos documentos fiscais apresentados pelo prestador, e c) há
omissão no acórdão embargado quanto à análise do comprovante de pagamento do
Facebook, no valor de R$ 1.050,00, pelo serviço de impulsionamento de conteúdos, posto
que o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não determina que a comprovação de
despesas ocorre somente mediante a emissão de nota fiscal. Ao final, pugnou pelo
reconhecimento das omissões apontadas e pelo afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento
(ID 43914058).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Num. 43941811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Das Omissões Suscitadas pelo Embargante

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

Passo, então, à análise das omissões suscitadas, para verificar se o acórdão
recorrido deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter
se pronunciado.

b.1.1) Da omissão na análise dos documentos apresentados para a
comprovação da propriedade de veículo locado à campanha eleitoral do
prestador

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão recorrido é
omisso, em razão de não ter considerado a documentação apresentada pelo prestador,
com o intuito de comprovar a propriedade do veículo locado à campanha eleitoral por
Valdecir Avelino Arena.

O embargante afirmou que o veículo locado pertence à Vilma Costa dos
Santos Priss, companheira de Valdecir Avelino Arena, e que Vilma apresentou uma
declaração, apresentada no documento ID 43752912, na qual afirma conviver em união
estável com Valdecir e que é a proprietária do bem locado, o que afasta a irregularidade
de ausência de comprovação de propriedade do veículo e, consequentemente, a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Pois bem.

A despeito das explanações apresentadas pelo embargante, observa-se que
o acórdão recorrido não apresenta a omissão suscitada, tendo considerado que a
documentação apresentada pelo prestador não comprovou a propriedade do bem locado.
Veja-se:
Num. 43941811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

a.5.2) Não foi apresentado o comprovante de propriedade do veículo FIAT FIORINO
IE – 2006/2006 – PLACAS ANS3B76, locado por Valdecir Avelino Arena à campanha
do prestador. Sobre o tema, o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõe que: Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por: [...] II - instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido
político; Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a
titularidade do bem cedido de forma gratuita à campanha eleitoral, do mesmo modo
deve ser comprovada a propriedade do bem nos casos de locação. [...] Da análise dos
autos, verifica-se que o candidato apresentou o contrato de locação do referido
veículo, diversos documentos, bem como o comprovante de pagamento do locatário,
tendo, todavia, deixado de anexar o comprovante de propriedade do bem locado (ID
43199946). Assim, resta demonstrada a irregularidade da despesa efetuada com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
devendo ser recolhido o montante de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, conforme
determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Vale ressaltar que a propriedade do veículo automotor deve ser comprovada
pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV ou por documento
congênere expedido pelo DETRAN, não sendo, portanto, suficiente a declaração
apresentada pelo prestador no documento ID 43752912.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

b.1.2) Da omissão na análise das notas fiscais referentes aos gastos
com combustíveis

Em suas razões recursais, o embargante aduziu que a decisão embargada é
omissa na análise das notas fiscais relativas aos gastos com combustíveis, posto que
todos os dispêndios estão contemplados nos documentos fiscais apresentados pelo
prestador.

O embargante explanou que existem duas omissões relevantes no Acórdão
Embargado: (a) a primeira delas é que as Notas Fiscais de Id. 43199767, Id. 43199775,
Id. 43199796, Id. 43199834 e Id. 43199850) foram, de fato, emitidas pelo CNPJ de
Campanha; (b) a segunda, por sua vez, e não analisada pelo Acórdão Embargado é que
todas as Notas Fiscais fazem remissão, em seu campo “Informações Complementares”
às Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas a cada vez que um abastecimento era realizado. O
que é necessário, assim, é realizar o simples cruzamento das Notas Fiscais para, então,
compreender que não houve a realização de gastos com combustível à revelia do CNPJ
de Campanha e, além disto, que todos eles foram contemplados pelas Notas Fiscais de
maior valor, e transitaram pelas contas de campanha.

Nada obstante as alegações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, pois, ainda que as Notas Fiscais
Num. 43941811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

apresentadas nos documentos ID 43199767, ID 43199775, ID 43199796, ID 43199834 e
ID 43199850 tenham sido emitidas no CNPJ de campanha do prestador, a irregularidade
também se deu em razão da ausência de informações acerca dos veículos abastecidos.
Veja-se:

a.5.3) No parecer técnico (ID 43874726 - item 8.2), foram apontadas irregularidades
nas despesas efetuadas com combustíveis no valor de R$ 20.980,74, em razão das
notas fiscais não terem sido emitidas no CNPJ de campanha do prestador, bem como
que houve abastecimento de veículos no mês de agosto de 2022, mas que foram
registradas locações de veículos para a campanha do prestador somente no mês de
setembro daquele ano. Observa-se, ainda, que nos referidos documentos fiscais não
há informações acerca dos veículos abastecidos. A propósito dos gastos com
combustíveis, o artigo 35, § 11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que: Art.
35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] § 11. Os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de: I -
veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento; II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas; e b) seja apresentado relatório do qual conste
o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e III -
geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Nota-se que os gastos com combustíveis são considerados despesas eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento veículos declarados na prestação de contas, que
tenham sido locados ou cedidos para a campanha eleitoral. Desse modo,
considerando que as notas fiscais não foram emitidas no CNPJ de campanha do
prestador, bem que não consta dos referidos documentos a identificação dos veículos
abastecidos, resta caracterizada a irregularidade nas despesas com combustíveis,
efetuadas com recursos provenientes do FEFC, o que enseja o recolhimento do
montante de R$ 20.980,74 ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

b.1.3) Da omissão quanto à análise do comprovante de de pagamento do
Facebook

Em suas razões recursais, o recorrente afirmou há omissão no acórdão
embargado quanto à análise do comprovante de pagamento do Facebook, no valor de R$
1.050,00, pelo serviço de impulsionamento de conteúdos, posto que o artigo 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 não determina que a comprovação de despesas ocorre
somente mediante a emissão de nota fiscal.

No entanto, ao contrário do afirmado pelo embargante, a contratação de
impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de créditos junto ao prestador de
serviço, que são descontados de acordo com a parcela efetivamente utilizada, podendo
ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral. A demonstração da utilização dos
créditos ocorre pela emissão de Nota Fiscal pelo fornecedor.
Num. 43941811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

A não comprovação da utilização dos créditos de impulsionamento,
constitui sobra financeira de campanha, que deve ser recolhida ao Partido Político ou ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 35, § 2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Assim, considerando que foi pago ao Facebook o valor de R$ 26.550,00, mas
somente foram emitidas as Notas Fiscais n° 49106966 (R$ 701,54) e n° 51385782 (R$
24.798,46), no montante de R$ 25.500,00, foi determinado recolhimento da sobra de R$
1.050,00 ao Tesouro Nacional. Veja-se:

a.3) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem a
Apresentação de Documento Fiscal

No parecer técnico (ID 43874726 – Itens 6.2.1 e 6.3), registrou-se que o prestador
constituiu créditos de impulsionamento de conteúdos na internet com o Google e com
o Facebook, sem, contudo, apresentar documentos fiscais da totalidade do valor
gasto. Em relação às despesas efetuadas, o prestador de contas apresentou um
relatório do Google (ID 43752922), bem como juntou boleto bancário, no valor de R$
1.050,00, com o respectivo comprovante de pagamento de títulos do Facebook (ID
43752924). A propósito dos gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdos, o
artigo 35, inciso XII, § 2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem
que: Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] XII - custos com a criação e a inclusão de
páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente
de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país; [...] § 2º Os gastos de
impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha: I - ao Tesouro Nacional, na
hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e II - ao partido político, via conta
Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos recursos. Como se
vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos devem ser registradas
na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados e não utilizados até
o final da campanha, devem ser transferidos como sobras de campanha ao partido
político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com recursos
provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, caso
os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Pois bem. Quanto aos gastos com
impulsionamento de conteúdos com o Google, constata-se que foi emitida a Nota
Fiscal nº 19409752, no valor de R$ 20.297,56, mas que foram gastos R$ 20.300,00
com esse serviço, havendo, portanto, a diferença de R$ 2,44 entre os valores pagos e
os créditos utilizados. Observa-se, ainda, que do montante de R$ 20.300,00, R$
12.400,00 são provenientes do FEFC e R$ 7.900,00 são oriundos de Outros
Recursos, fato que impossibilita a averiguação da espécie de recurso que foi utilizada
para o pagamento do crédito remanescente, devendo, portanto, ser determinado o
recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação
inequívoca da utilização do recurso público. Em relação às despesas efetuadas com
o Facebook, foram emitidas as Notas Fiscais n° 49106966 (R$ 701,54) e n° 51385782
(R$ 24.798,46), no montante de R$ 25.500,00, no entanto foi pago ao fornecedor o
valor de R$ 26.550,00, havendo, desse modo, a diferença de R$ 1.050,00 entre os
valores pagos e os créditos utilizados. Considerando que a despesa foi custeada com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
deve ser determinado o recolhimento do valor de R$ 1.050,00 ao Tesouro Nacional,
conforme dispõe o artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
irregularidade perfaz o valor de R$ 1.052,44 (R$ 2,44 + R$ 1.050,00), podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a aposição de
Num. 43941811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com os demais
registros feitos pelo Setor Técnico.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603973-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS
SANTOS DEPUTADO FEDERAL, JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS - Advogados
dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A.

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43941811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941811 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 09:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109431458900000042895704
Número do documento: 24082109431458900000042895704
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:51:05